Tribunal: TJSP
Processo: 1009213-57.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato – Empréstimo bancário – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

JUROS REMUNERATÓRIOS – Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ – Taxa média de mercado constitui patamar de razoabilidade, não sendo aplicável em substituição ao que convencionado sem que se verifique abusividade – Caso concreto em que a taxa de juros pactuada não

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato – Empréstimo bancário – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

JUROS REMUNERATÓRIOS – Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ – Taxa média de mercado constitui patamar de razoabilidade, não sendo aplicável em substituição ao que convencionado sem que se verifique abusividade – Caso concreto em que a taxa de juros pactuada não se afigura exorbitante, sem superar o dobro ou triplo da média do mercado para a mesma operação no período analisado. Recurso não provido.